Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700547-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MARTINS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANA CECILIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Informa o DF, sob o ID 45501697, que o Agravante veio a falecer e requer, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 c/c 485, inc. IX, ambos do CPC/2015. Ocorre que houve pedido anterior de desistência do recurso, por já ter conseguido, o Agravado, o leito de UTI, tendo sido proferida decisão que a homologou, sob o ID 45485182, com a consequente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, nada mais a prover. Cumpra-se a parte final da decisão mencionada: preclusa, arquivem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora